Tribunal: TJSP
Processo: 2215688-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal consistente na concessão de efeito suspensivo ao agravo – Não demonstrada

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal consistente na concessão de efeito suspensivo ao agravo – Não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e nem o risco fundado de irreparabilidade que não possa aguardar a análise pela Turma Julgadora – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.